Tribunal: TJSP
Processo: 1500482-24.2019.8.26.0545
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal) – Recurso defensivo visando a impronúncia da acusada e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o delito de homicídio culposo e o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal – Existência de prova da materialidade e indícios

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal) – Recurso defensivo visando a impronúncia da acusada e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o delito de homicídio culposo e o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal – Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Ausência de razão jurídica para afastar do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação da questão relativa à existência ou não do 'animus necandi' descrito na decisão de pronúncia, o que inviabiliza, nesta altura, o acolhimento do pleito desclassificatório – Pronúncia que, no caso, era a solução adequada, ante a presença dos elementos mínimos necessários ao prosseguimento da causa para a fase de julgamento em Plenário – Qualificadoras cujos contornos mínimos estão presentes, não sendo possível afirmar, nesta altura, sua absoluta incongruência com os elementos de convicção disponíveis nos autos – Recurso desprovido.